Tribunal: STF
Processo: ARE 1531765
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estado do Pará, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR – DECISÃO PRECÁRIA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, II da Constituição da República e do Tema 476 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o caso concreto não guarda identidade com a situação fática descrita no paradigma do Tema nº 476 da repercussão geral, no qual foi assentada a impossibilidade de manter-se em cargo público aquele que tenha sido reprovado em prova de concurso público, realizado com fundamento em provimento de caráter liminar após revogado. 



    Com efeito, no processo em exame, os agravados “[...] foram aprovados e classificados dentro do número de vagas do concurso concernente ao CFSD/08-PMPA e com isso foram habilitados no referido concurso, contudo, suas matrículas e incorporações foram postergadas [...]”. Realizado o curso de formação com resultado de aprovação, a Corte de origem, ao julgar o mérito da ação, decidiu que na situação específica dos autos, diante do longo decurso de tempo desde o acesso ao quadro funcional da Polícia Militar do Estado do Pará, em 2011, justifica-se a manutenção dos agravados no cargo.



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. CONCURSO INTERNO. SARGENTOS. INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. PREENCHIMENTO DE 50% DAS VAGAS PELO CRITÉRIO DA ANTIGUIDADE. LEGALIDADE E ISONOMIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. NORMAS EDITALÍCIAS. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para a interpretação de normas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 e 636 do STF. 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1223462 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-11-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. PROMOÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES. REQUISITOS. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO OBJETO DO RE EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local (Lei estadual 11.596/1991), atraindo-se os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - O acórdão recorrido não dissentiu da orientação consolidada no julgamento do RE 608.482/RN (Tema 476 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, no sentido de que “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1152202 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13-05-2019)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSORA PÚBLICA. DEPENDENTE. PENSÃO POR MORTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA N. 476/RG. DISTINGUISHING. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo, ao apreciar o RE 608.482 (Tema n. 476/RG), concluiu incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. As particularidades fáticas do caso concreto justificam distinguishing em relação à tese fixada no Tema n. 476/RG, no que em debate manutenção de pensão por morte concedida por anos a dependente de Defensora Pública admitida sem aprovação em concurso público. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1434727 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-s/n 17-09-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente